Tribunal: TJMT
Processo: 1011190-52.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011190-52.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MORIZZO - CPF: 304.084.231-53 (RECORRENTE), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA.

PISTA COM ONDULAÇÃO E DESNIVELAMENTO.
MÁ CONDIÇÃO DA
VIA PEDAGIADA. DANOS MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trafegabilidade

em
vias
públicas

pedagiadas
.
As
concessionárias
de
rodovias

públicas

têm
o
dever
de
prestar
um
serviço

adequado
,
compreendendo
a
permanência
das vias
em

plenas

condições
de
uso
,
limpas
e
desobstruídas
de
objetos
que
possam

provocar

acidentes
,
assegurando

qualidade
,
eficiência
e
segurança
,
sendo

responsáveis

objetivamente

pelos

danos

causados

aos

usuários

em

decorrência
de
falhas

na

manutenção
da
pista
(STJ,
REsp
687799/RS, Quarta
Turma
, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 15/10/2009; TJMT, N.U 1003425-50.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
04/09/2025,
publicado
no DJE 04/09/2025; N.U 1006706-17.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Presidência
da Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
publicado
no DJE 06/06/2025; e N.U 1043497-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Presidência
da Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/02/2025,
publicado
no DJE 14/02/2025). No
caso

concreto
,
restou

comprovado

por

meio
de
registros

fotográficos
(ID 305626414/PJe2 e ID 305626415/PJe2)
a

existência
de
desnivelamento
e
ondulação

na

pista
da BR-364, no KM 467,
trecho

administrado
pela
Concessionária

recorrente
. Tais
irregularidades

na
via
foram
a causa dos
danos

sofridos

pelo

veículo
do
autor
,
conforme

demonstrado
pela nota fiscal de
reparo
(ID 305626416/PJe2) e
ordem
de
serviço
(ID 305626419/PJe2), que
registra

expressamente
que
o

cliente
"
bateu

em
um
buraco
e
veículo

vibrando
".
Ressalte
-se
ainda

ter

sido

evidenciado
que
o

reclamante

passou
pela
praça
de
pedágio
no
dia

em

questão
, no
sentido

Jangada
-Cuiabá (ID 305626417/PJe2),
tal

como

informado

por

ele

em

audiência
de
instrução
.

2. O
juízo
singular
fundamentou

corretamente
que "
da
análise

conjunta
dos
documentos
que
acompanham
a
inicial
,
notadamente

os

registros

fotográficos
e do
comprovante
de ID 168158947, e do
depoimento

pessoal
do
promovente

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
,
tenho
que
comprovado
que
o

veículo

teve

os

pneus
e
rodas

danificados

ao

passar

por

uma

depressão

acentuada

na

pista
,
esta

em

perímetro

administrado
pela
ré
.
".
Importante

destacar
que a
parte

reclamada
,
em

sua

defesa
,
limitou
-
se a
alegar
ausência
de
provas

por

parte
do
autor
,
sem

apresentar

evidências

concretas
de que
o

trecho

estava

em
boas
condições
de
trafegabilidade

ou
que, de
fato
,
realizou

inspeções

adequadas
no
dia
do
acidente
. Tal
postura
é
insuficiente
para
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
,
especialmente

considerando

a

inversão
do
ônus
da
prova

aplicável

às

relações
de
consumo
,
conforme

previsto
no art. 6º, VIII
, do
CDC. Assim,
correta
a
conclusão
de que "
é
evidente
a
responsabilidade
da
ré

pelos

danos

sucumbidos

pelo

requerente
,
posto
que é
responsabilidade
da
concessionária

zelar
pela
manutenção
das
rodovias

públicas
,
devendo

agir
com
diligência
,
tomando
as
providências

necessárias a fim de garantir a segurança e a

incolumidade

física
dos que
por

ela

passam
. (...) Logo, o
autor

faz

jus
a ser
indenizado

pelos

por

ele

sucumbidos
,
na

quantia
de R$ 6.761,25 (seis mil,
setecentos
e
sessenta
e um reais e
vinte
e
cinco
centavos), a
título
de
indenização

por

danos

materiais
.
",

devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz
de
Direito

- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011190-52.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Recorrido
:
JOAO BATISTA MORIZZO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOAO BATISTA MORIZZO
ajuizou

reclamação

em
face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
Noticiou
que
em
22/03/2024,
trafegava
pela BR-364
quando
, no KM 467,
devido

ao

péssimo

estado
da
pista
,
passou

por
um local de
desnivelamento
e
ondulação
que
causou

diversos

danos

em

seu

automóvel
,
razão
pela qual
precisou

arcar
com o
conserto
de
seu

automóvel
,
gerando

prejuízo
de R$ 6.761,25.
Requereu

indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos: "
Vistos. Trata-se de ação indenizatória proposta por JOAO BATISTA MORIZZO em face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., por meio da qual a parte requerente reclama danos advindos de sinistro em via pública administrada por cessionária de serviços públicos. Posto que não existem preliminares a serem apreciadas, passo
a
analisar o mérito. Mérito Não restam dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (artigos 2º, parágrafo único, 3º, e 22
do
CDC), incidindo as
normas
protetivas da Lei
nº
8.078/90. É caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade
da
parte reclamada comprovar
a
origem da dívida, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.
Trata-se de ação
reparatória por danos oriundos de acidente automobilístico em via administrada pela requerida, causado por erosão da via.
Para o deslinde do feito é preciso se levar em consideração que
o
artigo 186 do Código Civil estabelece
a
obrigação de reparar o dano aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo
a
outrem. De maneira similar, o artigo 927 prevê que quem, por ato ilícito, causar dano
a
outrem, fica obrigado a repará-lo. Além disso, o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal estipula que
a
administração pública direta e indireta de todos os níveis governamentais é objetivamente responsável por todos os danos causados a terceiros. Outrossim, a despeito da cessão de serviços públicos, não se pode perder de mente que o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:
[...] Ainda
que exerça atividade concedida pelo Estado, responde em nome próprio pelos seus atos, devendo reparar os danos ou lesões causadas a terceiros. De efeito, a existência da concessão feita pelo Estado, por si, não o aprisiona diretamente nas obrigações de direito privado, uma vez que a atividade cedida é desempenhada livremente e sob a responsabilidade da empresa concessionária (STJ - QO no REsp: 287599 TO 2000/0118594-2, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 26/09/2002, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: --> DJ 09/06/2003 p. 165) No caso em apreço, da análise conjunta dos documentos que acompanham a inicial, notadamente os registros fotográficos e do comprovante de ID 168158947, e do depoimento pessoal do promovente em audiência de instrução e julgamento, tenho que comprovado que
o
veículo teve os pneus e rodas danificados ao passar por uma depressão acentuada na pista,
esta
em perímetro administrado pela ré. Por conta disso, é evidente a responsabilidade da ré pelos danos sucumbidos pelo requerente, posto que é responsabilidade da concessionária zelar pela manutenção das rodovias públicas, devendo agir com diligência, tomando as providências necessárias a fim de garantir a segurança e
a
incolumidade física dos que por ela passam. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO.
SÚMULA 279/STF.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço.
(
RE
591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 130). 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos
e do
material probatório constante dos autos.
Incidência da Súmula 279/STF.
3. Embargos de declaração conhecidos
como
agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ED AI: 782929 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/10/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-223 10-11-2015)

Dessa
forma, é indubitável a responsabilidade da ré pelos danos sucumbidos pelo autor.
Anota-se que a nota fiscal de ID 168158946 aponta que
o
veículo
de placa
RAY9C70 foi o objeto da prestação de serviços consistente alinhamento, balanceamento e desempeno de rodas, mesmo veículo que aparece nas imagens de ID 168158944. Logo, o autor faz
jus
a ser indenizado
pelos por
ele sucumbidos,
na
quantia de R$ 6.761,25 (seis mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais.
Quanto ao pleito indenizatório por dano moral, não merece prosperar.
E isso porque não houve demonstração de que
a
autora tenha sofrido danos em seus direitos da personalidade em decorrência dos fatos narrados
na
inicial. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido que “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente ao comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições,
angustias
e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (
Resp

nº
215.666-RJ, 4ª T.,
Rel.Min
.
César Asfor Rocha, in Boletim AASP
nº
2417, p. 3467-3468). Não se nega que a parte requerente tenha sido submetida a situação indesejada e desconfortante, que lhes causou irritação e descontentamento momentâneo,
mas
não se verifica qualquer tipo de menoscabo moral. O dano moral advém da violação dos direitos da personalidade, da dignidade humana, não bastando qualquer intercorrência
na
vida social para configurá-lo, sob pena de se banalizar esse instituto. Dispositivo Diante do exposto, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos contidos na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 6.761,25 (seis mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), referente aos danos materiais suportados pelo autor, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data de 02/04/2024, e juros de mora de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, a partir da citação; b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.
Sem
custas e
honorários nesta fase processual.
Decisão sujeita à homologação, conforme preceitua o art.

40 da Lei 9.099/95.
Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa
a via
recursal, remetam-
se
os autos ao arquivo.
Tangará da Serra, data registrada no sistema.

Assinado digitalmente Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga,
na

forma do
art.
40 da Lei
nº
9.099/95.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, data registrada no sistema.

Assinado Digitalmente LEONARDO LUCIO SANTOS Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

há

comprovação
da
presença
do
buraco

na

pista
e
nem

mesmo

há
a
impossibilidade
de o
autor

ter

produzido

prova
no
presente

caso
; b) as
fotos

juntadas

aos
autos
podem

ter

sido

produzidas

em

qualquer

dia
e
em

qualquer

trecho
de
qualquer

pista
; c) o
comprovante
de
pagamento
de
pedágio

acostado

aos
autos
pelo

autor
é
completamente

ilegível
; d) a
narrativa

trazida

na
exordial é
extremamente

confusa
; e)
não

houve

qualquer

acionamento
da
Concessionária
e/
ou
da Polícia
Rodoviária
Federal para que fosse
prestado

socorro
no local do
acidente
; f) a
Concessionária

cumpriu
com
todos

os

seus

deveres

contratuais
no
trecho
,
sobretudo
o
prazo
de
inspeção

previsto
no
contrato
de
concessão
; e g)
não

há

nexo
causal entre as
obrigações
e
responsabilidades
da
Concessionária
e o
suposto

acidente

sofrido

pelo

veículo
do
autor
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025